Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-36.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8002274-36.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas

Apelante: Egidiomar Santos de Jesus

Advogados: Dr. André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA nº 34.498) e Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA nº 14.755)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Mariana Tejo Marques de Oliveira

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL PELA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS, POR DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. PRONUNCIAMENTO SOBRE O TEMA 1077, DO STJ, EM QUE SE VEDA A REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

ACÓRDÃO EM QUESTÃO QUE NÃO REALIZOU SIMPLES REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO,
EM DESFAVOR DO RÉU
, TENDO-SE RESSALTADO QUE E
STE
PRATICOU O DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA OCULTAR SUA EXTENSA FICHA CRIMINAL,
CONSISTENTE EM OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS, TAMBÉM PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, BEM COMO UMA EXECUÇÃO PENAL, PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO CONSUMADO.

IGUALMENTE EVIDENCIADO QUE O CRIME APURADO NA ORIGEM, USO DE DOCUMENTO FALSO, TEVE O ESPECÍFICO PROPÓSITO DE OCULTAR A IDENTIDADE DO RÉU, CONTRA O QUAL HAVIA A PENDÊNCIA, AINDA, DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO.

CONTEXTO QUE EVIDENCIA GRAVIDADE ACENTUADAMENTE MAIOR DA CONDUTA CRIMINOSA APURADA NA ORIGEM, EM RELAÇÃO A DELITOS DA MESMA NATUREZA. A AÇÃO CRIMINOSA SOMENTE NÃO LOGROU ÊXITO, POR SER O APELANTE CRIMINOSO CONHECIDO NA REGIÃO.

A
CÓRDÃO MANTIDO
.

Proferida decisão pela Colenda 2ª Vice-Presidência, no sentido do retorno dos presentes autos à Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, para pronunciamento respeito do Tema 1077, do STJ: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

I
ncidência, do art. 1.030, II, do CPC, onde se atribui competência, ao Desembargador 2º Vice-Presidente, para “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”

Demonstrado, no acórdão em questão, que o apelante, apontado como um dos chefes do tráfico no município de Alagoinhas/BA, responde a outras 03 (três) ações penais, todas também pelo crime de tráfico de drogas ilícitas, além de um processo de execução penal, em que foi condenado pela prática do crime de latrocínio consumado.

Igualmente demonstrado, na referida decisão colegiada, o nexo de causalidade entre os diversos procedimentos criminais mencionados, e o crime apurado na origem, consistente em uso de documento falso, praticado, pelo apelante, com a específica finalidade de ocultar, da ação policial, a sua identidade, inclusive porque pendente de execução, à época, mandado de prisão em seu desfavor.

Acórdão em questão que não realizou simples referência a ações penais em curso, tendo-se ressaltado que o apelante praticou o delito de uso de documento falso para ocultar sua extensa ficha criminal, contexto que evidencia gravidade acentuadamente maior da conduta criminosa apurada na origem, em relação a delitos de mesma natureza. Enfatizou-se, ainda, que a ação criminosa somente não logrou êxito, por ser o apelante
um
criminoso
perigoso, e amplamente
conhecido, na região.

E
xistência de distinção do caso analisado, na forma do art. 315, § 2º, VI, CPP, onde se c
onsidera não fundamentada
a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento.”.
(grifo ausente no original).

Do exposto, mantém-se o acórdão questionado, em juízo negativo de retratação,

por força
da
existência de
distinção
no presente
caso, a teor do art. 315, § 2º, VI, do CPP
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002274-36.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura, como Apelante, Egidiomar Santos de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em manter o acórdão questionado, em juízo negativo de retratação, por força da existência de distinção no presente caso, a teor do art. 315, § 2º, VI, do CPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)